Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-29.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DÉBITOS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenar a ré a restituir à autora o valor de R$17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais), mais os acréscimos legais, mediante a entrega do veículo, no prazo estabelecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) obrigações contratuais recíprocas; (ii) rescisão contratual; (iii) direito à compensação financeira pelo período em que o veículo esteve na posse das autoras; e (iv) juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, artigos 2o e 3o), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do art. 18 do CDC, será possível falar em vício do produto sempre que verificada alguma desconformidade de qualidade ou quantidade capaz de tornar o bem impróprio ou inadequado para o fim a que se destina” (STJ, REsp 2149058/SP, 2024/0115560-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.12.2024).
5. Em 16/07/2024 a autora MEIRILENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA adquiriu da ré o veículo CHEVROLET/CLASSIC LIFE, placa JIL6766, ano 2009/2010, Renavam 00149345887, chassi 8AG5A1910AR100675, pelo valor de R$17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) (ID 72632450). E embora realizado o pagamento integral do valor acordado (ID 72632451), os débitos vinculados ao veículo impediram a transferência do bem (ID 72632453). Inteligência do art. 4.o, da Resolução no 809/2020 do CONTRAN.
6. Instada extrajudicialmente para a regularização das pendências, a ré quedou-se inerte (ID 72632454). E não comprovada a anterior constituição da dívida vinculada ao veículo negociado ou qualquer outra causa excludente de responsabilidade (CPC, art. 373, II), impõe-se reconhecer que a ré não cumpriu o contrato celebrado, dando ensejo à rescisão do contrato e devolução do valor pago (CDC, art. 18, §1o, II), mediante a entrega do bem.
7. Outrossim, é descabida a compensação financeira referente ao período em que o veículo esteve na posse das autoras, visto que deve ser assegurado o retorno das partes ao estado anterior e eventual deságio decorre do risco inerente à atividade da ré. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1437889, 0704286-73.2021.8.07.0001, Rel.a Des.a Cármen Bittercourt, Primeira Turma Cível, j. 20.7.2022; Acórdão 1146087, 20150410065775APC, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, j. 24.1.2019.
8. Por força do disposto no art. 397, do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Assim, em face da natureza da obrigação e configurado o inadimplemento contratual da ré, incidem juros moratórios a partir do vencimento da obrigação, qual seja, 16/07/2024. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas (ID 72632544). Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 18, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2149058/SP, 2024/0115560-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 1437889, 0704286-73.2021.8.07.0001, Rel.a Des.a Cármen Bittercourt, Primeira Turma Cível, j. 20.7.2022; Acórdão 1146087, 20150410065775APC, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, j. 24.1.2019.